Tribunal: TJBA
Processo: 0752802-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0752802-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A

Advogado(s)
:
OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR, GABRIEL PINHEIRO FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos opostos pelo Município do Salvador contra acórdão proferido em apelação cível que manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito após o cancelamento da inscrição da dívida ativa. A extinção ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade por parte da empresa Frutosdias Comércio e Serviços S/A.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado anterior, especialmente quanto à incidência da teoria da causalidade e à inaplicabilidade da redução da verba honorária prevista no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.
Não se verifica a presença de vícios no acórdão, uma vez que todas as teses jurídicas foram expressamente enfrentadas no julgamento anterior.

A questão da inaplicabilidade do artigo que prevê redução de honorários foi abordada, esclarecendo-se que houve resistência inicial do Município, com manutenção da execução mesmo após apresentação de defesa.

Foi também enfrentada a tese de ausência de angularização processual, tendo o acórdão reconhecido expressamente a existência de defesa prévia e contratação de advogado.

O recurso, portanto, revela-se como mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

Ainda que sob o enfoque do prequestionamento, o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia, o que supre a exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é inadmissível quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

A ausência de citação literal de dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente o conteúdo jurídico da controvérsia.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, artigos 1.022, 90, parágrafo 4º, 485, inciso VI, 924, inciso III; Lei nº 6.830/80, artigo 26.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 153 do STJ; TJBA, Apelações Cíveis nº 0843996-41.2016.8.05.0001, nº 0771290-89.2018.8.05.0001, nº 0065581-61.2011.8.05.0001; TJMT, Apelação Cível nº 0009242-30.2016.8.11.0037; TJDF, Apelação Cível nº 0011396-05.2000.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0752802-52.2019.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
MUNICIPIO DE SALVADOR
e
FRUTOSDIAS COMERCIO E SERVICOS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA